Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-85.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação que houve omissão porque a r. sentença não arbitrou honorários advocatícios da sucumbência e o Acórdão recorrido não fixou honorários recursais. Impossibilidade de arbitrar honorários da sucumbência, nessa seara recursal, se a embargante não opôs embargos de declaração nem tampouco interpôs apelação da r. sentença para sanar a omissão dos honorários advocatícios.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação que houve omissão porque a r. sentença não arbitrou honorários advocatícios da sucumbência e o Acórdão recorrido não fixou honorários recursais. Impossibilidade de arbitrar honorários da sucumbência, nessa seara recursal, se a embargante não opôs embargos de declaração nem tampouco interpôs apelação da r. sentença para sanar a omissão dos honorários advocatícios. Impossibilidade de majoração dos honorários recursais, ante a ausência de fixação prévia da verba honorária pelo MM. Juízo a quo. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente. Impossibilidade. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de
Paulínia, em que é embargante FENIX TRANSPORTES DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
ACF no 11.527/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000
Comarca de Paulínia
Embargante: Fênix São Paulo Transportes Ltda.
Embargada: Municipalidade de Paulínia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação que
houve omissão porque a r. sentença não arbitrou
honorários advocatícios da sucumbência e o
Acórdão recorrido não fixou honorários recursais.
Impossibilidade de arbitrar honorários da sucumbência, nessa seara recursal, se a
embargante não opôs embargos de declaração nem
tampouco interpôs apelação da r. sentença para
sanar a omissão dos honorários advocatícios.
Impossibilidade de majoração dos honorários
recursais, ante a ausência de fixação prévia da
verba honorária pelo MM. Juízo a quo. Ausentes
qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso
com
escopo
infringente.
Impossibilidade.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fênix São Paulo Transportes Ltda. contra Acórdão que negou
provimento à apelação.
A embargante alegou que houve omissão porque
a r. sentença não arbitrou honorários advocatícios da
sucumbência e o Acórdão recorrido não fixou honorários
recursais. Asseverou que os honorários advocatícios constituem
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Pediu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
prequestionamento dos artigos 85, 322, § 1o, e 1.013, § 3o, do
CPC e a concessão do caráter infringente ao recurso.
A embargada se manifestou (fls. 7/9) afirmando
que a embargante não opôs embargos de declaração da r.
sentença, nem tampouco interpôs apelação da r. sentença para
sanar a omissão dos honorários advocatícios da sucumbência,
então ocorreu a preclusão. Aduziu que como não foram fixados
os honorários da sucumbência, inadmissível o arbitramento de
honorários recursais. Pediu a rejeição do recurso.
É o relatório.
Com efeito, não contém o Acórdão nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos limites
traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios.
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Aresto
embargado cuidou de analisar os temas expostos nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que
entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a
correção do Acórdão.
Analisando-se os autos, verifica-se que a
embargante não opôs embargos de declaração, nem tampouco,
interpôs apelação da r. sentença para sanar a omissão dos
honorários advocatícios da sucumbência, então, realmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
ocorreu a preclusão1 (art. 223, caput, do CPC de 2015).
Cumpre
acrescentar
que
os
honorários
advocatícios constituem matéria de ordem pública, apreciáveis
em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio, mas desde
que fixados, em primeiro grau jurisdicional.
Nesse
sentido
deve
ser
interpretado,
o
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “os
honorários advocatícios, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública,
podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure 'reformatio in pejus'” (AgInt no REsp
1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe
28/06/2018), destaquei.
Ademais, não há falar em majoração de
honorários advocatícios nesta seara recursal, ante a ausência de
fixação prévia da verba honorária pelo MM. Juízo a quo.
1 “São três as espécies de preclusão: temporal, consumativa e lógica. A preclusão
temporal é aquela que decorre do simples descumprimento do prazo para a prática de
determinado ato processual; a preclusão consumativa ocorre quando o ato que se deveria
praticar o é, no prazo legal, não podendo ser, portanto, repetido; a preclusão lógica não
depende diretamente do fator tempo no processo, mas é resultado da prática de outro
ato, incompatível com aquele que se deveria realizar no prazo processual respectivo. Essas
três espécies de prec1usão referem-se preferentemente aos ônus processuais das partes”,
sic (in TRF-4, Processo:AC 53683 SC 2003.04.01.053683-9, Relator: CELSO KIPPER,
Julgamento: 14/10/2009, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 21/10/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
Isto porque, o E. Superior Tribunal de Justiça
estabelece, dentre os requisitos cumulativos para a majoração da
verba honorária:
“[...] De acordo com o posicionamento da
Segunda Seção (REsp 1.539.725), é devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85,
parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes
requisitos,
simultaneamente:
(a)
decisão
recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou
em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão
colegiado
competente;
(c)
condenação
em
honorários advocatícios desde a origem, no feito em que
interposto o recurso [...] (EDcl no AREsp - 1371164/PR -
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em: 26/03/2019, DJe 01/04/2019”
(destaquei).
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste E. TJSP:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão - Ocorrência de omissão quanto à fixação de
honorários advocatícios recursais - R. sentença que não fixou
a verba honorária em proveito de qualquer das partes -
Ausência de fixação de honorários desde a origem - Ausência
dos requisitos cumulativos para a majoração dos honorários
no âmbito recursal - Precedente do E. STJ - R. sentença
mantida integralmente - Impossibilidade de fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
honorários em benefício da entidade tributante, sem recurso
específico desta - Omissão ausente - Declaratórios rejeitados
- Contradição verificada e corrigida de ofício, sem
modificação do resultado do julgamento embargado2
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler).
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
2 Embargos de Declaração no 1002258-81.2018.8.26.0180, Relator(a): Silva Russo,
Comarca: Espírito Santo do Pinhal, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público , Data do
julgamento: 10/07/2020 e Data de publicação: 10/07/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50000 - V. 11527 - amsjr
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do
STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos com o
fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator